Tribunal: TJES
Processo: 5003145-40.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003145-40.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: RAFAEL MOURA EVANGELISTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTO DE FATURA NÃO REGISTRADO NO SISTEMA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação por danos morais ajuizada por RAFAEL MOURA EVANGELISTA em face das instituições financeiras requeridas, por meio da qual alega, em síntese, que: a) possui cartão de crédito da empresa requerida, no dia 08/03/2021 realizou o pagamento da fatura, que vence todo dia 10 de cada mês; b) pagou o valor de R$ 122,56 (cento e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), porém após o dia 10/03/2021 começou a receber cobranças da requerida, assim foi bloqueado de todos os sistemas da empresa ré, ficando impossibilitado de usar o cartão, mesmo enviando o comprovante de pagamento da fatura; c) após alguns dias foi desbloqueado para utilizar o cartão, ainda em março/2021, recebeu um aviso de que seu nome estava negativado pela dívida já quitada.

Por outro lado, o BANCO ORIGINAL alega em sua contestação, em síntese, que houve uma indisponibilidade momentânea no sistema e, por esse motivo, não foi possível reconhecer o pagamento efetuado no valor de R$ 122,56, razão pela qual, o PicPay realizou tão somente o bloqueio do cartão e enviou a informação de inadimplência da referida fatura ao Banco Original para que este procedesse com as cobranças (negativação). Nesse sentido, defende que não praticou qualquer ato ilícito.

O PICPAY alega, em síntese, que não foi demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e a suposta falha na prestação de serviços, e que o ocorrido não ultrapassa o mero aborrecimento.

Em sede de sentença (ID 13672269), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“RATIFICO a liminar concedida em ID 6676207, tornando-a definitiva. JULGO parcialmente procedente a ação, para: a) DETERMINAR que as requeridas excluam o nome do autor RAFAEL MOURA EVANGELISTA, do cadastro de inadimplentes, com relação aos débitos objetos desta demanda, sob pena de multa mensal no valor de R$ 200,00 em caso de descumprimento. b) CONDENO as requeridas, PICPAY SERVIÇOS S.A. e BANCO ORIGINAL S/A., solidariamente, a pagar a parte autora a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) acrescidos de juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença. Julgo improcedente os demais pedidos.”

Foram opostos embargos de declaração, improvidos (ID 13672274).

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 13672277) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, pugnando pela manutenção da sentença e condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, verifico que a ação foi originariamente proposta em face do PICPAY, tendo a decisão liminar sido deferida em seu desfavor (ID 13672151).

Proferido despacho (ID 13672181) para a inclusão do BANCO ORIGINAL no polo passivo.

Preliminarmente, alega a recorrente ausência de fundamentação específica e coerência da sentença impugnada, ao fundamento de que a sentença teria sido baseada de forma contrária aos esclarecimentos fornecidos na contestação do recorrente. Isso porque não teria sido a recorrente quem inscreveu o nome do Recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, de forma que não poderia ele ser condenado ao pagamento de qualquer valor a título de indenização por danos morais.

Não há que falar em qualquer nulidade da sentença recorrida. Insta salientar que fundamentação sucinta, objetiva, não se confunde com a ausência de fundamentação, despida de qualquer motivação, não sendo este o caso dos autos. Destarte, não se configurou, na hipótese em tela, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Tanto o PICPAY como o Banco Original são responsáveis pela falha na prestação do serviço. Ambos integram a cadeia de consumo e contribuíram para o evento danoso, devendo, portanto, responder solidariamente pelo pagamento da indenização, nos termos do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor.

Este é o mesmo entendimento da jurisprudência pátria:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo de todos litigantes –
Autora que é usuária do PicPay, administrado pelo Banco Original, e possui cartão de crédito PicPay Card
– Impugnação de transação não realizada –
Requerente que teve seu nome inserido no rol de inadimplentes pelo Banco Original – Legitimidade passiva do PicPay – Contrato de adesão do cartão de crédito Picpay que comprova a evidente relação comercial entre o Banco Original e o PicPay, já que referido Banco é emissor do cartão PicPay, exclusivamente destinado para pessoas naturais cadastradas no aplicativo – Aqueles que integram a cadeia de fornecimento respondem pelos danos causados ao consumidor de forma solidária, conforme art. 7º, parágrafo único, c.c . artigo 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor – Diante da má-prestação de serviços dos réus, não há como afastar a responsabilidade solidária decorrente dos danos causados à autora, que teve seu nome indevidamente negativado por dívida não contraída
– Requeridos que não questionam a fraude na transação, deixando de comprovar ou alegar que a operação questionada foi realizada pela autora ou em seu proveito, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, ônus que lhes competia – Ao disponibilizar operações financeiras pela internet, os fornecedores de serviços elevam o risco de fraude eletrônica, não se podendo admitir que transfiram o risco de sua atividade ao consumidor – Diante deste cenário, considerando que o valor questionado já foi devolvido, é, também, imperiosa a fixação de indenização por danos morais – Valor fixado que foi adequado e não comporta elevação, considerando, ainda, se tratar de dois réus, que não negaram a fraude na transação – Apenas com o fim de evitar enriquecimento sem causa, o valor depositado em conta da autora deve ser abatido do valor da indenização fixada a título de danos morais, diante do acolhimento do pedido de inexistência do débito, já que não faria sentido, neste momento, exigir que a autora utilizasse o valor depositado em sua conta para pagamento da fatura – Acolhe-se, assim, parcialmente o inconformismo dos réus para reduzir o valor da indenização por danos morais, em tais termos – Sentença que acolheu a totalidade dos pedidos exordiais, como sustentou a autora, cumprindo apenas um reparo para constar a total procedência da demanda – Recursos parcialmente providos. (TJ-SP - AC: 10009235420208260213 SP 1000923-54.2020.8 .26.0213, Relator.: Helio Faria, Data de Julgamento: 23/09/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de parcial procedência - Recurso dos réus Banco Original e PicPay Instituição de Pagamento S.A. –
Rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, arguidas pela PicPay -
Contratação de empréstimo fraudulento por terceiro e transferências bancárias via PIX – Falha na prestação do serviço dos apelantes caracterizada –
Responsabilidade objetiva do banco e da plataforma de pagamento – Súmula nº 479 do STJ
– As transações impugnadas pela autora devem ser declaradas inexigíveis, bem como as parcelas do empréstimo realizado pelo terceiro - Danos morais configurados, diante das circunstâncias do caso concreto – Negativação indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito - No que concerne ao quantum, o montante de R$ 3.000,00 revela-se mais adequado para compensar os danos oriundos dos efeitos das transações fraudulentas - Sentença parcialmente reformada – Recursos parcialmente providos . (TJ-SP - Apelação Cível: 1001748-86.2022.8.26 .0161 Diadema, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 21/03/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA ON-LINE - PRODUTO NÃO ENTREGUE - PAGAMENTO EFETUADO POR MEIO DA PLATAFORMA "MERCADO PAGO" - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO INTERMEDIADOR FINANCEIRO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A instituição que atua como intermediadora de compras on-line, fornecendo o serviço de processamento do pagamento e com ele auferindo lucro, faz parte da cadeia do produto e deve ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados aos consumidores
. 2 . A ausência de entrega de produto adquirido na internet, especialmente quando destinado a presentear o filho, ultrapassa a barreira dos meros aborrecimentos e acarreta danos morais. 3. Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. 4 . Em se tratando relação contratual, o valor dos danos morais deve ser acrescido de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e de correção monetária, a partir do arbitramento, conforme enunciado da súmula 362 do STJ. 5. Recurso conhecido e provido . (TJ-MG - Apelação Cível: 5003144-77.2021.8.13 .0694 1.0000.24.088681-2/001, Relator.: Des .(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 08/05/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . RECURSO DO CONSUMIDOR. PLEITO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIDO. BENESSE CONCEDIDO NA ORIGEM . FRAUDE DO BOLETO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS. FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES . DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO . NÃO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR . RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. VAZAMENTO DE DADOS E FRAUDE. ABALO PSICOLÓGICO PRESUMIDO . INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000 (CINCO MIL REAIS). DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS . TESE CONTRARRECURSAL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS . RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-AL - Apelação Cível: 07006677820238020010 Colonia de Leopoldina, Relator.: Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Data de Julgamento: 16/10/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2024)

Não é demais ressaltar, inclusive, a firme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, que:

"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida"(STJ, Primeira Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Diva Malerbi (Desembargadora convocada - TRF 3a REGIÃO), j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Verifico, ainda, que o autor/recorrido requereu, em sede preliminar de suas contrarrazões recursais, condenação do recorrente em litigância de má-fé ao fundamento de que este não teria juntado acordo extrajudicial aos autos, ônus que lhe cabia, nos termos da cláusula 2.2 do referido acordo ( ID 13672285). Informa, ainda, desinteresse na homologação do referido acordo, optando pelo prosseguimento do feito no estado que se encontra.

Não entendo ser o caso de litigância de má-fé.

Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios
, o que não ocorre na espécie (AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 8/9/2020).

Ainda segundo a jurisprudência da Corte Superior, a ausência de evidência de má-fé ou intuito de retardar o andamento processual descaracteriza o caráter protelatório do recurso (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.708.753/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.).

Isto posto, não vislumbro má-fé ou intuito de retardar o andamento processual por parte do recorrente, razão pela qual afasto a aplicação da multa requerida.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que resta incontestável que o recorrido efetuou o pagamento da fatura, não sendo devedor das requeridas. Também resta demonstrado que o nome do autor foi negativado junto ao SERASA.

Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do CPC/15, de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, passíveis a afastar a responsabilidade objetiva lhe atribuída pela lei.

Ainda que já tenha sido realizada a baixa de restritivos e o desbloqueio da conta do autor, é de se reconhecer a negativação indevida.

Diante disso, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar:

APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória de danos morais. Empréstimo pessoal.
Pagamento antecipado não computado pela instituição financeira ré .
Cobranças após quitação. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Insurgência do autor. Com razão . 1) Inexigibilidade da parcela de junho de 2023. Demandante que comprovou o pagamento antecipado da parcela referente ao mês de junho do empréstimo pessoal. Instituição financeira ré que confessou expressamente, tanto na esfera administrativa quanto judicialmente, falha sistêmica que resultou em cobranças indevidas da parcela efetivamente paga. Recurso provido nesse ponto . 2) Devolução em dobro do indébito. Ante a cobrança indevida de parcela quitada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CPC e entendimento do C. STJ no EARESP 676 .608/RS, deverá a ré providenciar a repetição do indébito na forma dobrada. Recurso provido nesse ponto. 3)
Danos morais caracterizados. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5 .000,00. 4
) Sucumbência revista. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor total da condenação. Sentença reformada . Recurso provido.(TJ-SP - Apelação Cível: 1050380-04.2023.8 .26.0002 São Paulo, Relator.: Roberto Maia, Data de Julgamento: 25/03/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . I
. A inscrição ou manutenção indevida do nome do cliente (consumidor) em cadastros de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.
II. Haja vista o caráter pedagógico da reparação do dano extrapatrimonial e sopesados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser minorada a condenação, a título de reparação por dano extrapatrimonial, pela negativação indevida, para R$ 10 .000,00 (dez mil reais), a fim de não provocar o enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito e representar uma repreensão ao causador do dano, conforme entendimento deste Tribunal em casos análogos. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 00380073020198090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2021)

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente e o Banco Original evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)